Tribunal: TCU
Processo: 009.404/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria realizada em obras de contenção e estabilização de encostas, com reconstrução das estruturas afetadas por desastre no município de Salvador/BA, para avaliar a implementação de políticas públicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria nas obras de contenção e estabilização de encostas, com reconstrução das estruturas afetadas por desastre no Município de Salvador/BA, para avaliar a implementação de políticas públicas que reduzam a população exposta em áreas de riscos. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno, em: 9.1. dar ciência desta deliberação à Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e à Secretaria Nacional de Defesa Civil (Sedec/MDR); 9.2. arquivar o presente processo.